Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As Fintechs são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico para ofertar seus produtos e serviços financeiros ao consumidor final.

2. Não há dúvidas de que as Fintechs são instituições financeiras, mas que operam exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, lidando com depósitos e aplicações financeiras de seus clientes.

2.1. Contudo, as Fintechs, que são Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), não integram a base de pesquisa do BacenJud. Portanto, os valores nelas constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio.

3. Para se obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado a ser bloqueado, necessária a expedição de ofício judicial a essas instituições financeiras, uma vez que as informações ali contidas são protegidas por sigilo bancário, somente podendo ser obtidas por meio de requisição judicial. Precedentes TJSP.

4. A demora na expedição de ofícios às instituições financeiras (fintechs) pode gerar o esvaziamento das contas digitais, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.